Tribunal: TJDFT
Processo: 0752126-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE INJEÇÃO INTRA-VITREO E VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO, OLEO DE SILICONE E ENDOLASER. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO DE CINCO DIAS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. PRIORIDADE CLÍNICA: CATEGORIA AMARELO. IMPOSITIVA A FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO PROVIMENTO JUDICIAL, EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA GRAVIDADE RELEVANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente para que o Distrito Federal seja compelido a fornecer-lhe, no prazo máximo de dez dias, procedimento cirúrgico de INJEÇÃO INTRA-VITREO E VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO, OLEO DE SILICONE E ENDOLASER, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
II. A despeito da sentença de parcial procedência do pedido, argumenta a recorrente que não teria sido estipulado prazo para cumprimento da obrigação pelo ente federativo, de sorte que “a decisão que apenas determina que sejam observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que o paciente permaneça na mesma situação que foi o motivo do ajuizamento desta demanda: o desatendimento na rede pública de saúde.”
III. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado.
IV. Os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. A eles cabe classificar os pacientes, segundo critérios definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns ou outros pacientes. Nesse norte, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no sistema de saúde local.
V. E a presente demanda se enquadra nessa exceção, uma vez que: a) a requerente foi inserida no SISREG III em 04.08.2022 para realização dos procedimentos de INJEÇÃO INTRA-VITREO E VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO, OLEO DE SILICONE E ENDOLASER; b) a ora recorrente colacionou relatórios médicos atualizados, a atestar a piora da acuidade visual de olho esquerdo (24.10.2022 – urgência da cirurgia retiniana – id 45590878, p. 16), além do risco de cegueira irreversível (16.11.2022 – id 45590891); c) não obstante o ente federativo tenha informado que “a solicitação foi autorizada por esta Central para realização no CBV no mês de MAIO/2023 (ficha SISREGIII em anexo, doc. SEI 112414537)” (id 47258936), após intimação da parte demandante para informar se subsistia interesse recursal, consta manifestação que o procedimento não foi realizado.
VI. Demonstrada a gravidade relevante a indicar urgência/emergência, a par da aparente omissão estatal, é de se dar provimento ao recurso para ser fixado o prazo de quinze dias para o cumprimento da obrigação de disponibilização dos procedimentos cirúrgicos de INJEÇÃO INTRA-VITREO e VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO, OLEO DE SILICONE e ENDOLASER, em qualquer hospital da rede pública de saúde ou em clínica privada, às suas expensas.
VII. Recurso conhecido e provido. Fixado o prazo de 15 (quinze) dias para que o Distrito Federal forneça a recorrente procedimento cirúrgico de INJEÇÃO INTRA-VITREO e VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSÃO DE PERFLUOCARBONO, OLEO DE SILICONE e ENDOLASER, em qualquer hospital da rede pública, e no caso de impossibilidade, em hospital privado às suas expensas, pena de multa diária ou outra medida restritiva a ser fixada pelo Juízo do cumprimento de sentença. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.